Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-54.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706728-54.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAP IDIOMAS LTDA - ME RECORRIDO: SIUDER SAMARA DE FREITAS PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente a comprovar a impossibilidade de acesso aos termos do acórdão pelas via fornecidas pelo PJe (acesso público, download individual do documento, download integral do processo e aba de documentos) e a ausência do inteiro teor da publicação no DJe. Destaco que, em consulta pública realizada no dia de hoje os aludidos documentos estão acessíveis, assim como em consulta com os perfis de servidor (da unidade e externo). Ademais, consta da certidão de Id. 49605198 a regular publicação no DJe. Prazo: 02 (dois) dias, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora